Tribunal: TJBA
Processo: 8054192-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8054192-52.2025.8.05.0000 – Comarca de Irecê/BA

Impetrante: Átila de Almeida Oliveira

Paciente: Murilo Sena Neiva

Advogado: Dr. Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA 28.119)

Impetrado: Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA

Processo de 1º Grau: 0011790-29.2020.8.05.0110

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II e IV, DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DO CRIME.
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS.
PLEITO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA EM DATA RECENTE.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA 28.119), em favor de Murilo Sena Neiva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 20/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 90261902), excesso de prazo para designação da audiência de instrução e julgamento, ausência da reavaliação nonagesimal e desfundamentação do decreto preventivo. Por fim, aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 91237145 - Pág. 02/04) noticiam
in verbis
: “[...]

Em 19/12/2019, instaurou-se Inquérito Policial em desfavor de MURILO SENA NEIVA e outros corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro (IDs 104636249 e 104636250). Em 13/05/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, pugnando pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (IDs 104636248 e 104636251). Em 02/06/2020, foi proferida decisão recebendo a denúncia em todos os seus termos, bem como foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 104636253). Em 22/11/2021, o Ministério Público opinou pela citação por edital e, em caso de não comparecimento, pela suspensão do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, com a separação do processo (ID 159690174). Em 11/01/2022, foi proferida decisão pela 1ª Vara Criminal desta Comarca, determinando a remessa dos autos a este Juízo, por ser competente para processar e julgar crimes contra a vida (ID 174163600). Em 08/04/2022, foi indeferido o pedido ministerial de citação por edital (ID 159690174), determinando-se, em contrapartida, que o Ministério Público buscasse novos endereços por meio de suas ferramentas próprias (ID 190832596). Em 04/08/2022, o Ministério Público manifestou-se informando os possíveis endereços do paciente (ID 220699678). Em 24/08/2022, foi proferido despacho determinando a expedição do mandado de citação do paciente no novo endereço indicado pelo Parquet na cota de ID 220699678 (ID 226452169). Em 31/08/2022, foi expedido o mandado de citação (ID 229489261). Posteriormente, em 08/09/2022 o Oficial de Justiça a impossibilidade de citação por inexistência do número informado e desconhecimento do paciente pelos moradores da localidade (ID 232831006). Observa-se que por anos buscou-se a localização do acusado para que fosse citado, até que em 23/04/2024, a Secretaria procedeu à juntada da decisão da 2ª Vara de Planaltina/GO informando a expedição de contramandado de prisão pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Porto Alegre/RS, atingindo também o mandado de recaptura nº 0011790-29.2020.8.05.0110.01.0005-26 expedido por este Juízo (IDs 441166942 e 441170238). Em 22/01/2025, a defesa apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, pleiteando sua substituição por medidas cautelares diversas e, se necessário, monitoramento eletrônico (ID 482697631). Em 01/07/2025, a defesa requereu o prosseguimento do feito, reiterando o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo, em último caso, o monitoramento eletrônico (ID 507360415).

[...]
.”

V - Quanto à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, não merece acolhimento.
In casu,
observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo
modus operandi,
uma vez que o paciente teria, em tese, conjuntamente com os corréus, efetuado disparos de arma de fogo na vítima, por ser militar da reserva, sendo que os denunciados acreditavam que o ofendido teria sido o responsável por uma operação realizada em face da facção criminosa Morro do Urubu (MDU), a qual o paciente integra, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que
a
MM. Ju
íza
de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - De mais a mais, oportuno salientar que, comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, conforme mencionado alhures, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

VIII - Outrossim, mostra-se prejudicada a alegativa de ilegalidade da medida cautelar em razão da inocorrência de reavaliação no prazo nonagesimal da prisão preventiva, porquanto,
e
m consulta aos autos originários tombados sob o n.°

0011790-29.2020.8.05.0110
(PJ
e
1° Grau)
, constata-se
que a Magistrada

a quo
, no dia 15/10/2025, manteve a
segregação cautelar do paciente, ratificando, portanto, o decreto constritor inicial
(Id.
525577615 do mencionado processo
).

IX - Por fim, quanto à alegativa de excesso de prazo para formação da culpa, esta não merece prosperar. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

X - Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 13/05/2020, recebida em 02/06/2020, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva do Paciente. Em 22/11/2021, o Ministério Público requereu a citação por edital, pleito indeferido, sendo determinada a intimação do
Parquet
para apresentação de novos endereços, no dia 08/04/2022. Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal declinando da competência e determinando a remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar os feitos relativo aos crimes contra a vida. Realizadas diligências inexitosas para localização do paciente, consta dos informes judiciais que o Paciente foi localizado, tão somente, em 23/04/2024, após ter sido preso em flagrante delito na Comarca de Planaltina/GO, tendo sido apresentada resposta à acusação em 22/01/2025. Registra-se que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, ou seja, no status de foragido, por mais de 03 (três) anos.

XI -
Em consulta o sistema PJE 1º grau constata-se aos autos da ação penal tombada sob n.° 0011790-29.2020.8.05.0110 (PJe 1° Grau), constata-se que o Ministério Público manifestou-se em 27.10.2025, requerendo, inclusive, a designação de audiência de instrução, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.

XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

XIII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8054192-52.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA 28.119), como paciente, Murilo Sena Neiva, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.